Tribunal: TJDFT
Processo: 0721816-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O transcurso do prazo prescricional impossibilita a pretensão de cobrança, seja pela via judicial ou extrajudicial. No caso, impõe-se, apenas, a declaração de inexigibilidade do débito aventado nos autos, impedindo, com isso, qualquer modalidade de cobrança.
2. O Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas, que não se confunde com a inscrição em cadastro de inadimplentes, nem se traduz em cobrança de dívida. Trata-se de um sistema que fornece ao consumidor informações sobre suas dívidas pendentes, permitindo a negociação com as empresas parceiras participantes, sendo possível, eventualmente, obter descontos ou parcelamentos.
3. O registro nas plataformas de negociação de débito e consulta não pública, como o Serasa Limpa Nome, não se equipara a inscrição em cadastro de inadimplentes, nem configura, por si só, cobrança extrajudicial de dívida. Assim, apesar da impossibilidade de cobrança extrajudicial dos débitos prescritos, nada impede a inscrição/permanência dos dados do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome.
4. “A anotação na plataforma Serasa Limpa Nome, sem comprovação de ter havido cobrança, negativação ou protesto, não configura abusividade ou desconformidade com as regras consumeristas, não configurado o abuso de direito a ensejar indenização por danos morais” (Acórdão 1640844, 07433924220218070001, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23.11.2022, publicado no DJe 7.12.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. A ocorrência do dano moral depende de satisfatória demonstração, o que considero não ter ocorrido no caso concreto.
6. Apelação parcialmente provida. Unânime.